Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600313-41.2024.6.16.0122
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
16/12/2024
Número: 0600313-41.2024.6.16.0122

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 24/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600313-41.2024.6.16.0122,
que julgou improcedente a representação proposta Rejane Maria Christ Ghellere em face de Clair
Boles, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de
Processo Civil. (Representação eleitoral ajuizada Rejane Maria Christ Ghellere em face de Clair
Boles, de São Miguel do Iguaçu/PR, com fundamento artigos 27, § 1º, 28, § 6º, e 38, § 1º, da
Resolução 23.610/19ao argumento de que a representada publicara em sua rede social Facebook
uma ofensa contra a representante, ao passo que a chama de "vaca louca"). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
REJANE MARIA CHRIST GHELLERE (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 REJANE MARIA CHRIST GHELLERE
PREFEITO (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
CLAIR DE LARA BOLES (RECORRIDO)
WILLIAN AMBONI SCHEFFER (ADVOGADO)
KRISTTYAN RENAN MONTIBELLER (ADVOGADO)
AMANDA PAULA NUNES ORTIZ (ADVOGADO)
GUSTAVO MARSHAL FELL TERRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44287954
16/12/2024
14:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44287954 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614543231200000043234816
Número do documento: 24121614543231200000043234816
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:02:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.838

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600313-41.2024.6.16.0122 – São Miguel do
Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 REJANE MARIA CHRIST GHELLERE PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRENTE: REJANE MARIA CHRIST GHELLERE
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
RECORRIDO: CLAIR DE LARA BOLES
ADVOGADO: WILLIAN AMBONI SCHEFFER - OAB/PR86275
ADVOGADO: KRISTTYAN RENAN MONTIBELLER - OAB/PR100633
ADVOGADO: AMANDA PAULA NUNES ORTIZ - OAB/PR89876
ADVOGADO: GUSTAVO MARSHAL FELL TERRA - OAB/PR69798
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
INJÚRIA
E
DESQUALIFICAÇÃO
PESSOAL.
RECONHECIMENTO
DE
INFRAÇÃO.
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso
Eleitoral
interposto
por
candidata ao cargo de prefeita contra
sentença que julgou improcedente Representação Eleitoral relacionada a
postagem em rede social contendo ofensas
pessoais dirigidas à recorrente.
2. A sentença de primeiro grau entendeu
que as manifestações estão inseridas no

Num. 44287954 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614543231200000043234816
Número do documento: 24121614543231200000043234816
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:02:00
contexto da liberdade de expressão no
contexto do debate eleitoral, não sendo
passíveis de sanção.
3. No recurso, a recorrente alegou que as
expressões empregadas ultrapassaram o
limite da crítica política, caracterizando
injúria com o objetivo de denegrir sua
imagem
e
beneficiar
candidatos
adversários.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se as expressões utilizadas
configuram injúria passível de sanção
eleitoral; e (ii) verificar se há elementos que
vinculam a publicação à recorrente de
maneira inequívoca, justificando a aplicação
de penalidade à recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 243, IX e X, do Código Eleitoral,
veda propaganda que injurie pessoas ou
deprecie a condição de mulher, assim como
os arts. 27, § 1º, e 38, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.610/2019.
6. A
postagem
impugnada
continha
expressões ofensivas que desqualificaram
diretamente a recorrente no âmbito eleitoral,
extrapolando os limites da liberdade de
expressão
garantida
pela
Constituição
Federal.
7. Restou
demonstrado
que
as
manifestações se referiam à recorrente,
única candidata mulher no pleito do
município, sendo caracterizada a prática de
propaganda eleitoral negativa.
8. Jurisprudência do TSE e de Tribunais
Regionais Eleitorais reconhece que o direito
à liberdade de expressão não abarca
ofensas pessoais que desvirtuem o debate
democrático.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44287954 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614543231200000043234816
Número do documento: 24121614543231200000043234816
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:02:00
9. Recurso conhecido e provido.
10. Sentença
reformada
para
julgar
procedente
a
Representação
Eleitoral,
condenando a recorrida ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00, nos termos
do § 2º do art. 57-D da Lei nº 9.504/1997.
11. Tese de julgamento: "A utilização de
expressões ofensivas em propaganda eleitoral, desqualificando candidatos e
ultrapassando os limites da crítica política,
caracteriza ilícito eleitoral, sujeitando o
responsável às sanções legais."
Dispositivos relevantes citados
Código Eleitoral, art. 243, IX e X.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 27, §
1º, e 38, § 1º.
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por REJANE MARIA CHRIST GHELLERE em face da r.
sentença proferida pelo Juízo da 122ª Zona Eleitoral de São Miguel do Iguaçu/PR, id. 44160922,
na qual a Juíza a quo julgou improcedente a representação proposta pela recorrente.
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral com pedido de liminar por REJANE MAIRA
CHRIST GHELLERE em face de CLAIR BOLES, pela postagem publicada no perfil da
representada na rede social Facebook, na qual a representada se referiu à representante de
forma pejorativo, utilizando expressões como “VACA LOUCA” e outras ironias, insinuando se a
representada incapaz de governar o município de São Miguel do Iguaçu/PR.

Num. 44287954 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614543231200000043234816
Número do documento: 24121614543231200000043234816
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:02:00
Em breve relato, o Juízo a quo havia indeferido a inicial, id. 44160890, a cuja sentença foi
anulada no Agravo Regimental 0600794-79.2024.6.16.000, o qual deferiu parcialmente a tutela de
urgência e determinou o prosseguimento do feito, id. 44160901.
Sobreveio a r. sentença, id. 44160890, em que a MMª. Juíza da 122ª Zona Eleitoral de São
Miguel do Iguaçu/PR julgou improcedente a representação, por entender que a postagem
combatida se enquadra como livre manifestação do pensamento do eleitor, não passível de
controle pela Justiça Eleitoral.
Irresignada, a representante interpôs Recurso Eleitoral, id. 44160924, face a r. sentença prolatada
pela MMª. Juíza da 122ª Zona Eleitoral de São Miguel do Iguaçu/PR, aduzindo em síntese que: 1)
além de demais ironias constantes na postagem impugnada, nela consta expressamente a
expressão “VACA LOUCA” - destacada em maiúsculo, inclusive – como clara referência à
recorrente; 2) ao proferir a sentença e fundamentar que a representante não é a única candidata
mulher no município, o Juízo de primeiro grau aparentemente não levou em conta o contexto da
postagem, que foi justamente de apoio ao candidato a prefeito Motta, sendo que dentre as
candidaturas majoritárias, a Sra. Rejane era sim a única mulher concorrendo no município; 3) o
fato de a postagem ter sido obviamente direcionada à recorrente já foi reconhecido pelo próprio
TRE-PR, que ao conceder parcialmente a liminar no Agravo Regimental na Tutela Cautelar
Antecedente de nº 0600794- 79.2024.6.16.0000 fundamentou enfrentou expressamente essa
questão; 4) chamar uma candidata mulher de “VACA LOUCA” ultrapassa por completo a
liberdade de expressão e não é uma simples provocação inerente ao período eleitoral, como
afirmou a Juíza singular; 5) se trata de uma nítida postagem com conteúdo injurioso, com o
objetivo de afetar a imagem e a honra da Sra. Rejane; 6) o fato de que a publicação foi dirigida à
Sra. Rejane e que seu conteúdo ultrapassa completamente os limites da liberdade de expressão,
se tratando de manifesta injúria mediante xingamento pessoal, tem-se, portanto, a violação do
artigo 243, IX e X do Código Eleitoral; 7) a aplicação de multa em um caso - como este na
representação - possui inclusive caráter pedagógico, pois demonstra ao ofensor que não pode
disseminar postagens abusivas denigrindo a imagem e a honra de outras pessoas sem que sofra
qualquer consequência pelo ato ilícito. Ao final pugnou pelo provimento do recurso eleitoral para,
reformando a r. sentença de primeiro grau, aplicar a multa prevista no art. 57-D da Lei nº
9.504/1997 à parte recorrida.
Após ser intimada do Recurso Eleitoral interposto, a representada apresentou as contrarrazões,
id. 44160933, nas quais aduziu que: 1) em sua postagem na rede social Facebook, a recorrida
exerceu seu direito de crítica, utilizando-se de expressões que, embora coloquiais e
contundentes, inserem-se no âmbito da liberdade de expressão; 2) as críticas publicadas não
foram dirigidas diretamente à recorrente, eis que o conteúdo publicado abordou temas gerais,
sem referência específica à recorrente ou ao contexto eleitoral em que se insere; 3) as postagens
da recorrida devem ser vistas como parte de sua manifestação pessoal, sem que caracterizem o
crime de injúria ou ofensa pessoal à candidata, ora recorrente, que sequer foi mencionada
nominalmente nas publicações; 4) não há prova concreta que comprove a alegação feita pela
recorrente, não havendo nos autos registro de capturas de tela (prints) ou vídeos que
demonstrem com clareza a suposta postagem ofensiva atribuída à recorrida; 5) não há qualquer
comprovação documental de que a recorrida tenha publicado as ofensas mencionadas; 6) a
decisão de primeiro grau foi proferida com base em sólidos fundamentos jurídicos e
jurisprudenciais, reconhecendo o direito à livre manifestação do pensamento e a necessidade de

Num. 44287954 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614543231200000043234816
Número do documento: 24121614543231200000043234816
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:02:00
tolerância em contexto eleitoral, e não apenas está alinhada com os entendimentos mais
modernos do TSE, como também preserva o núcleo essencial da liberdade de expressão, tão
importante para a democracia. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso eleitoral,
mantendo-se integra a sentença de 1º grau.
Os autos foram em vista à Procuradoria Regional Eleitoral, tendo o i. representante do Parquet se
manifestado no id. 44167273, por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.
Vieram os autos conclusos.
Em despacho de id. 44176003, esta relatoria determinou a intimação às partes para se
manifestarem quanto ao interesse em realizar conciliação através do Núcleo Permanente de
Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná.
Em manifestação de id. 44185110, a recorrida demonstrou haver interesse na tentativa de
conciliação e, em 06/11//2024, fluiu o prazo, sem qualquer manifestação, pela parte recorrente, id.
44192742.
A parte recorrente manifestou-se por não haver interesse na realização da tentativa de
conciliação, id. 44259757.
Os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

VOTO
II.i. Da admissibilidade
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois mesmo antes da intimação ao teor da r. sentença
prolatada em 21/10/2024 - segunda-feira, id. 44160922, houve o protocolo do Recurso Eleitoral,
id. 44160924, ocorrido nesse mesmo dia.

Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. No mérito

Num. 44287954 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614543231200000043234816
Número do documento: 24121614543231200000043234816
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:02:00
O objeto central destes autos cinge-se a configurarem-se ou não injuria com o fim de prejudicar a
reputação pública da candidata REJANE MARIA CHRIST GHELLERE no pleito eleitoral, os
comentários em publicação realizada no perfil da recorrida CLAIR BOLES, na rede social
Facebook, a qual é a seguir reproduzida:

A MM. Juíza a quo julgou improcedente a Representação Eleitoral fixando assim seu
entendimento:
"No caso dos autos, a propaganda negativa atacada se refere a uma publicação
veiculada pela representada, em que ela cita as seguinte frase:
"PREFEITO Motta, por favor libera um dinheirinho aí p comprar remédio e fazer
hemograma p tratar a VACA LOUCA...KKKKK Ou um remédio p baixar o dedo! ....
Kkkkk Coitada, cada vez q abre a boca perde mais voto!!!! O desespero tá grande e
feio!"
Em detida análise da publicação, entendo que o conteúdo ali veiculado, embora
alegadamente ofensivo à honra do candidato, sequer menciona a quem está
direcionada, sendo certo que a representante não é a única candidata mulher no
município para as eleições de 2024.A publicação é extremamente vaga e genérica.
Ademais, não se mostrou abusiva, desinformativa ou mesmo incitadora de
violências ou de intolerâncias, arredando o requisito da irregularidade a atrair a

Num. 44287954 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614543231200000043234816
Número do documento: 24121614543231200000043234816
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:02:00
análise por esta Justiça especializada.
Além disso, em análise às postagens mais recentes do perfil da representada no
Facebook, verifiquei que ele está repleto de postagens em apoio ao candidato
Motta e à vereadora Juliane Dandolini, bem como contém críticas próprias ao
debate de opiniões no cenário eleitoral.
Tratou-se, no meu entender, de provocação própria do jogo político, sem criação de
informações sabidamente inverídicas ou distorção de fatos. Não se vislumbra
qualquer justificativa hábil à imposição, pela Justiça Eleitoral, de limitação à
liberdade de expressão no caso em tela.
Assim, concluo que a postagem atacada se enquadra como livre manifestação do
pensamento do eleitor, não passível de controle pela Justiça Eleitoral."

Em que pese a escorreita explanação apresentada pelo Juízo a quo, faz-se necessária a reforma
da r. sentença, pelo que passo a aduzir.

A postagem tem nítido conteúdo injurioso, apto a afetar a imagem e a honra da candidata durante
o período eleitoral, pois chamar a candidata de "vaca louca" não pode ser considerada uma
simples crítica, mas um xingamento pessoal, que ultrapassa o limite da liberdade de
manifestação, em infração ao art. 243, IX e X do Código Eleitoral:
Art. 243. Não será tolerada propaganda:
[...]
IX - que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou
entidades que exerçam autoridade pública.
X - que deprecie a condição de mulher ou estimule sua discriminação em razão do
sexo feminino, ou em relação à sua cor, raça ou etnia.

Ainda que não tenha havido menção ao nome da agravante, resta cristalino que a ofensa foi
dirigida a ela por dois motivos. Primeiro, porque em São Miguel do Iguaçu concorrem apenas 03
(três) candidatos a prefeito, sendo que 02 (dois) são homens e 01 (uma) é mulher.
Além disso, a postagem impugnada expressa resposta à publicação da candidata em que aponta
o dedo para câmera e critica a demora na entrega de exames de hemograma pela atual
administração municipal do prefeito Motta, deixando mais claro ainda a quem é dirigida a
postagem.

Num. 44287954 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614543231200000043234816
Número do documento: 24121614543231200000043234816
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:02:00
Por fim, o conteúdo eleitoral da postagem pode ser inferido ao se verificar que a representada
Clair Boles tem na capa das suas redes sociais a propaganda do candidato Motta, opositor
político da Representante. Em acréscimo, logo abaixo da postagem ofensiva consta uma
propaganda com uma imagem do candidato Motta, o que reforça a existência de propaganda
ofensiva.
Nessa publicação revela-se também a infringência a diversos dispositivos contidos na da
Resolução TSE nº 23.610/19, especificamente os artigos 27, § 1º e 38, § 1º, os quais são a seguir
descritos:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto
do ano da eleição
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou
a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta
Resolução.
[...]
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático.
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as
ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às
hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações
às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo
eleitoral.

Na tentativa da parte recorrida em se eximir de eventual punição pela publicação objurgada,
menciona não haver provas de que a tenha realizado a postagem: "A própria legislação
processual exige que a parte autora traga provas robustas para sustentar suas alegações. No
caso em questão, não há qualquer comprovação documental de que a Representada tenha
publicado as ofensas mencionadas. ".
Porém, de forma contraditória, assim argumenta: "é fundamental deixar claro que as postagens
não foram direcionadas a Rejane Maria Christ Ghellere, não havendo qualquer menção direta ou
indireta à sua pessoa, o que por si só inviabiliza a acusação de injúria ou difamação no contexto
eleitoral. "
Esse descompasso na argumentação, no entanto, não impede a conclusão de que houve o
excesso no exercício da livre manifestação realizado pela recorrida em postagem na rede social
Facebook, pois a menção "VACA LOUCA" à candidata REJANE GHELLERE, ataca-lhe a honra e
a prejudica no pleito eleitoral.

Num. 44287954 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614543231200000043234816
Número do documento: 24121614543231200000043234816
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:02:00
A postagem, tal qual foi realizada, tentando diminuir ou desqualificar a recorrente tem claro intuito
de promover o não voto e de beneficiar outros candidatos no pleito eleitoral, revestindo-se de
ilícito punível nos termos do § 2º, art. 57-D, da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do §
3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica.
[...]
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Nesse sentido, cite-se adiante os arestos de outros regionais:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA IMPULSIONADA. MULTA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto por candidata ao cargo de prefeita em face de sentença que
julgou procedente a Representação Eleitoral, condenando-a ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 pela prática de propaganda eleitoral negativa
impulsionada.
2. A coligação autora alegou que o conteúdo impulsionado desqualificava candidato
adversário, configurando ataque direto a sua honra e a sua imagem, em violação à
legislação eleitoral.
3. A recorrente argumentou que os conteúdos expressavam fatos públicos e
notórios, sem ofensas à honra, estando amparados pela liberdade de expressão no
debate democrático.
4. Pedido o juízo de retratação, a sentença foi mantida pelo Juízo a quo, ensejando
a análise do recurso pelo Tribunal Regional Eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se o conteúdo impulsionado pela
recorrente configura propaganda eleitoral negativa em desacordo com os arts. 57-
C, §3º, da Lei nº 9.504/97 e 29, §2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O impulsionamento de conteúdos em redes sociais que desqualifiquem

Num. 44287954 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614543231200000043234816
Número do documento: 24121614543231200000043234816
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:02:00
candidatos adversários, desrespeitando limites da crítica política, configura prática
ilícita vedada pela legislação eleitoral.
7. O direito à liberdade de expressão, embora essencial, deve ser
harmonizado com a proteção à honra e à imagem dos candidatos, conforme
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que reconhece a ilicitude de
propagandas exclusivamente negativas e desprovidas de caráter propositivo.
8. No caso, os conteúdos impulsionados ultrapassaram os limites do debate
político, configurando ataques pessoais incompatíveis com o propósito
democrático da propaganda eleitoral.
9. Mantém-se a condenação à multa, em conformidade com os dispositivos legais
aplicáveis e com o entendimento jurisprudencial vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Tese de julgamento: "A propaganda eleitoral impulsionada que desqualifica
candidatos adversários, extrapolando os limites da crítica política, caracteriza
prática ilícita nos termos do art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97, sujeitando-se às
sanções legais."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 57-C, §3º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 29, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TSE, Representação nº060147212, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques,
Publicação: 13/05/2024.
TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060332689,
Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação: 26/02/2024.

(TRE - CE - RECURSO ELEITORAL nº060011492, Acórdão, Des. GLEDISON
MARQUES FERNANDES, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
28/11/2024.) (Grifei)

Num. 44287954 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614543231200000043234816
Número do documento: 24121614543231200000043234816
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:02:00

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA NEGATIVA E
FAKE NEWS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OFENSAS À HONRA DE
CANDIDATOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
O recurso foi interposto pela recorrente contra a sentença de primeiro grau, que
julgou procedente a representação eleitoral e aplicou multa no valor de R$
5.000,00.
A condenação foi motivada pela veiculação de propaganda negativa no perfil da
recorrente em uma rede social, utilizando termos ofensivos e informações
inverídicas contra dois candidatos.
No recurso, a recorrente alega que suas publicações constituíram críticas políticas
legítimas e defende que a sentença desconsiderou o direito à liberdade de
expressão, pedindo a reforma da decisão e exclusão da multa.
Os recorridos, em contrarrazões, sustentam que as publicações feriram a honra dos
candidatos e configuraram fake news, pleiteando a manutenção da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral não apresentou parecer.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a publicação em redes sociais
ultrapassou os limites da liberdade de expressão ao desonrar candidatos e
disseminar informações falsas; e (ii) definir se, no caso concreto, é cabível a
aplicação de multa por propaganda negativa nos termos da legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A liberdade de expressão é um direito fundamental previsto na Constituição
Federal, mas não é absoluto, encontrando limites na preservação da honra e
na manutenção da igualdade de oportunidades entre os candidatos (CF, art.
5º, X).
8. O vídeo publicado pela recorrente extrapolou o direito à crítica política ao
empregar termos como "jumento", "fantoche" e "espancador de mulheres",
configurando ofensa à honra e divulgação de fato inverídico.
9. Verificou-se, ainda, que a recorrente alegou a existência de uma condenação
criminal contra um dos candidatos, fato não comprovado, conforme certidão
criminal juntada aos autos.
10. A Resolução TSE nº 23.610/2019 estabelece que a veiculação de fatos

Num. 44287954 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614543231200000043234816
Número do documento: 24121614543231200000043234816
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:02:00
sabidamente inverídicos caracteriza propaganda negativa, sujeitando o infrator à
multa prevista na Lei nº 9.504/97, art. 36, § 3º.
11. José Jairo Gomes (2020, p. 852) reforça que a propaganda eleitoral não pode
ser utilizada para ataques pessoais ou disseminação de fake news, mas deve
promover um ambiente democrático e informativo.
12. Assim, a conduta da recorrente configurou propaganda irregular, justificando a
manutenção da multa imposta na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso eleitoral desprovido, com a manutenção da
sentença recorrida em todos os seus termos.
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 5º, X.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27, § 1º.
Lei nº 9.504/97, art. 36, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
José Jairo Gomes, 2020, p. 852.

(TRE - PE - RECURSO ELEITORAL nº060025190, Acórdão, Des. Filipe Fernandes
Campos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-PE, 29/10/2024.)
(Grifei)

De tudo que foi exposto nestes autos, considerando que a manifestação da recorrida na
publicação realizada em seu perfil do Facebook foi claramente ofensiva - com ataque direto à
candidata REJANE MARIA CHRIST GHELLERE e com intuito de prejudicar a imagem dessa
candidata, beneficiando aos demais candidatos no pleito eleitoral - constata-se a infringência ao
art. 243, IX e X do Código Eleitoral e aos artigos 27, § 1º e 38, § 1º da Resolução TSE nº
23.610/2019, e a procedência do Recurso Eleitoral é medida que se impõe.
Nessa senda, a r. sentença de primeira instância deve ser reformada para julgar procedente a
Representação Eleitoral, condenando à recorrida ao pagamento da multa prevista no previsto no
artigo 57-D da Lei 9.504/1997 no patamar mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), vez que não
há notícia de ser reiterada a prática pela recorrida da publicação objurgada.

Num. 44287954 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614543231200000043234816
Número do documento: 24121614543231200000043234816
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:02:00
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto pela Coligação
"UNIDOS POR UMA ITAIPULÂNDIA MELHOR" e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para
reformar a r. sentença de primeiro grau, julgando procedente a Representação Eleitoral movida
face CLAIR DE LARA BOLES, aplicando-lhe a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos
termos do § 2º, do art. 57-D da Lei nº 9.504/1997.
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600313-41.2024.6.16.0122 - São Miguel
do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES:
ELEICAO 2024 REJANE MARIA CHRIST GHELLERE PREFEITO, REJANE MARIA CHRIST
GHELLERE - Advogados dos RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, PEDRO
DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A -
RECORRIDO: CLAIR DE LARA BOLES - Advogados do RECORRIDO: WILLIAN AMBONI
SCHEFFER - PR86275, KRISTTYAN RENAN MONTIBELLER - PR100633, AMANDA PAULA
NUNES ORTIZ - PR89876, GUSTAVO MARSHAL FELL TERRA - PR69798.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.12.2024